Tribunal: TJDFT
Processo: 0740494-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial com fulcro no 485, I e 321, parágrafo único do CPC. Em seu recurso assinala que “A decisão do STF que o juiz a quo se baseou, trata da constitucionalidade da recusa ao teste do bafômetro, não da falta de notificação de autuação, penalidade e etc” e que “não obstante as alegações do Recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o Recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão”, dentre outros argumentos quanto ao mérito. Assim, conclui pela nulidade do auto de infração face a “ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito”.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, pretende a parte autora a reforma da sentença que teria julgado improcedente o pedido formulado na inicial.
III. Razões de decidir
4. A sentença recorrida apontou que a parte autora não cumpriu a determinação para emenda, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Pelo princípio da dialeticidade cabe à parte recorrente impugnar os fundamentos da sentença. Todavia, a parte autora apresenta recurso com teses genéricas, questionando a suposta sentença de improcedência da inicial, ressaltando que a sentença deixou de observar a ausência de notificação, sendo que na hipótese dos autos sequer ocorreu a citação antes da sentença para a parte ré apresentar contestação. Por outro lado, a parte recorrente deixou de se manifestar acerca das razões do indeferimento da inicial. Portanto, diante de fundamentos que abordam questão distinta daquela decidida da sentença, não é possível conhecer do recurso interposto pela parte autora.
IV. Dispositivo e tese
6. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.